Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-49.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
r no 105/2001.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Apelação Cível: 1007089-47.2022.8.26.0047, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023.
TJ-SP, Apelação Cível: 00022437820258260344, Rel. Ricardo Hoffmann, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 25/11/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1000684-49.2025.8.26.0577; Relator (a): Flávio Pinella Helaehil; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VI (DP2); Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2026; Data de Registro: 23/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Flávio Pinella Helaehil

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VI (DP2)

Data do julgamento:

20/04/2026

Data de publicação:

23/04/2026

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO DE DADOS NO SCR APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO REGISTRO DO DESCONTO OFERTADO PELO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de retirada no nome do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO DE DADOS NO SCR APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO REGISTRO DO DESCONTO OFERTADO PELO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de retirada no nome do requerente do SCR bem como de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
Há três questões em discussão: i) definir se a manutenção de dados no SCR após quitação da dívida constitui ato ilícito; ii) se é legal o registro do desconto ofertado pelo banco e iii) se tal inclusão gera dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
1. O SCR é um banco de dados de acesso restrito, regulamentado pela Resolução CMN no 5.037/2022, destinado à supervisão do Banco Central e gestão de risco das instituições financeiras, não configurando cadastro público desabonador.
2. Não há ilegalidade na manutenção de dados no SCR após quitação da dívida.
3. Não há ilicitude no registro do desconto ofertado pelo banco.
4. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação cível não provida.
Tese de julgamento: 1. Não há ilegalidade na manutenção de dados no SCR após quitação da dívida. 2. Não há ilicitude no registro do desconto ofertado pelo banco. 3. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98.
CC, arts. 186, 188, I, e 927.
Resolução CMN no 5.037/2022.
Lei Complementar no 105/2001.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Apelação Cível: 1007089-47.2022.8.26.0047, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023.
TJ-SP, Apelação Cível: 00022437820258260344, Rel. Ricardo Hoffmann, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 25/11/2025.